Tribunal: TJPA
Processo: 0819585-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819585-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: NEIDISON DE ASSUNCAO PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
171, caput, 171, §4º, c/c 71, TODOS DO CPB
– ESTELIONATO – VÁRIAS VÍTIMAS – REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

(AgRg no RHC n. 187.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/12/2023.)”

2.

“A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. (AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. João Pedro Piani de Albuquerque, em favor do nacional NEIDISON DE ASSUNÇÃO PINTO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 171, §4º, c/c 71, todos do CP, autos do processo crime de nº 0800972-17.2022.8.14.0125.

Alega que foi mantida a prisão cautelar em decisão desprovida de fundamentos legal, e, por final, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 17442421 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17502410, constando manifestando-se do
Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17609214.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do nacional NEIDISON DE ASSUNÇÃO PINTO, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 171, caput e 171, § 4º, c/c 71, todos do CP, sob o argumento de ausência de requisitos na decisão que manteve a custódia preventiva.

Consta da denúncia, Id 17438677, que o paciente teria efetuado compras em diferentes locais, simulando o pagamento através de transferia via PIX que não se concretizou, vitimando ILDA PEREIRA DE OLIVEIRA, JUCEAN DA SILVA ARAUJO, FÁBIO ALVES BABOSA, EMERSON ANTÔNIO MENDES AGUIAR e LUCAS RIBEIRO DA CRUZ. Com o mesmo
modus operandi
, ludibriou o idoso de 75 (setenta e cinco anos), JOSÉ NILSON CARLOS MEDEIROS, ficando com seu cartão do banco e fazendo empréstimos, saques e pagamentos em débito, causando considerável prejuízo à vítima, fatos ocorridos entre os meses de abril e maio/2022.

O ato em que se aponta ilegalidade encontra-se juntado na Id 17438679, extraindo-se dele os seguintes fundamentos que mantiveram a cautelar:

“No caso dos autos o principal motivo da prisão cautelar foi porque o acusado teria praticado o crime art. 171, § 4º e art. 171, “caput” c/c art. 71, todos do CPB.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
o decreto de prisão preventiva preencheu os requisitos do art. 312 do CPP
, motivo pelo qual impõe a sua manutenção
,
acompanhando o parecer Ministerial.

No caso dos autos, em tese está devidamente demostrado a existência do crime de estelionato, consubstanciado na prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, diante as declarações das vítimas que foram enfáticas em apontar o réu como autor do delito, estando presente o
fumus comissi delic
.

O periculum libertatis
ou perigo da liberdade do réu é fundamentado pela garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação de lei penal, devendo ter prova concreta das situações.

In casu
, a manutenção da prisão do réu deve ser mantida porque oferece grande risco a paz social, pois evidencia periculosidade, possuindo uma série crimes de estelionato ocorridos na cidade, sendo necessário a manutenção da segregação para a garantia da ordem público, uma vez que o réu de forma reiterada, demonstra a intenção de continuar a delinquir, além de fomentar o surgimento de outros delitos, fato que vem desestabilizando a pancada cidade de São Geraldo do Araguaia/PA.

(...)

Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar,
MANTENHO A PRISO PREVENTIVA
de
NEIDISON DE ASSUNCAO PINTO,
por seus próprios fundamentos e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇO
”
.
<sic>

Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida em decisão que se mostra fundamentada, relatando ser ele contumaz na prática delitiva de estelionato, ostentando, assim, circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a custódia cautelar, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que "o réu Matheus, mesmo após ter sido chamado à Promotoria de Justiça da comarca para prestar esclarecimento, manteve a atividade criminosa de forma plena, causando prejuízo a vários idosos, fazendo-se necessária a decretação da prisão cautelar como garantia da instrução criminal, manutenção da ordem pública e paz social, e evitando-se que o denunciado volte a delinquir".

2. A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Ressalte-se que a decisão que manteve a prisão preventiva relata, também, que permanecem hígidos os fundamentos expostos no decreto preventivo, que não juntado com a impetração, em referência remissiva válida com uso da técnica
per relationem
, pois “A técnica da fundamentação per relationem é legítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 18/10/2023.)”.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, sustento que a substituição sob o argumento de ser o paciente pai de filhos menores necessita da comprovação de ser ele o único responsável pelos cuidados. Vejamos:

“A jurisprudência exige a comprovação de ser o pai o único responsável pela criança, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pelo recorrente (RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”.

Por todo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024